Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONDIÇÃO DE COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão de veículo sem julgamento de mérito, devido à ausência de comprovação da localização do bem no endereço indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há exigência legal para a comprovação fotográfica da localização do veículo antes da expedição do mandado de busca e apreensão; (ii) verificar se, em caso positivo, a ausência dessa comprovação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969, que regula a busca e apreensão em alienação fiduciária, não exige a comprovação da localização do bem, seja por fotografia ou outro meio, como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão.
4. A imposição de tal exigência não tem amparo legal e constitui excesso de rigor que fere os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4o e 6o).
5. O credor fiduciário já se encontra em posição desfavorável em virtude do inadimplemento do devedor, sendo desarrazoado impor ônus adicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Não há exigência legal para a comprovação fotográfica da localização de veículo alienado fiduciariamente como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 4o, 6o, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13/05/2019; TJDFT, Acórdão 1709068, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30/05/2023.